Tribunal: TJSP
Processo: 2119794-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de financiamento estudantil (FIES) – Banco réu que pretende denunciar a lide ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação (FNDE) – Descabimento – Hipótese em que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo vedada a denunciação da lide – Inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – Alargamento inaceitável da discussão da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de financiamento estudantil (FIES) – Banco réu que pretende denunciar a lide ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação (FNDE) – Descabimento – Hipótese em que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo vedada a denunciação da lide – Inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – Alargamento inaceitável da discussão da lide com consequente prejuízo ao consumidor – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2119794-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que
é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada SIMONE REGINA
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2119794-83.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 27.546
Voto no 27.546
Agravo de Instrumento no 2119794-83.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol - 1a Vara
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: SIMONE REGINA BATISTA
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Haggi Andreotti
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Contrato de
financiamento estudantil (FIES) Banco réu que pretende
denunciar a lide ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Da
Educação (FNDE)
Descabimento
Hipótese em que a
relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo
vedada a denunciação da lide Inteligência do art. 88 do
Código de Defesa do Consumidor Alargamento inaceitável
da discussão da lide com consequente prejuízo ao consumidor
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada c.c danos
morais e restituição de valores”, proposta por SIMONE REGINA BATISTA
contra UNIESP PAGA - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTI
MERCADO
CRÉDITO
INVESTIMENTO
NO
EXTERIOR,
GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP E UNIÃO DAS ESCOLAS DO GRUPO FAIMI DE
EDUCAÇÃO, SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE
MIRASSOL LTDA SOMESMI, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS UNP e BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido de denunciação da lide ao FNDE, em razão da vedação
prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 394/398).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2119794-83.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 27.546
Recorre o réu BANCO DO BRASIL S/A. Salienta que é
apenas prestador de serviços do FUNDO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO (FNDE), e, na condição de agente operador do FIES, autoriza
o repasse de recursos às faculdades. Sustenta que o FNDE deve figurar no
polo passivo da demanda, razão pela qual pleiteia a denunciação da lide em
relação a ele.
Recurso recebido e remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O pedido de denunciação da lide ao FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) não merece acolhida.
Insta destacar que o banco requerido sequer se insurgiu
contra a aplicação da legislação consumerista ao presente caso. Consequentemente, a instituição financeira deixou de impugnar
especificamente o fundamento pelo qual o D. Juízo a quo indeferiu o pedido de
denunciação da lide, o que, a rigor, conduziria ao não conhecimento do
recurso neste aspecto.
Seja como for, é certo que a autora é destinatária final do
serviço educacional prestado pela instituição de ensino e demais empresas
integrantes de seu grupo econômico. Também é inequívoco que o contrato de
financiamento estudantil está nitidamente vinculado à referida prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2119794-83.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 27.546
serviços, de modo que se aplicam ao caso as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
Sendo assim, cumpre observar que o artigo 88 do Diploma
Consumerista, que abrange tanto comerciantes como prestadores de serviço,
veda a denunciação da lide, pois a intenção do legislador é evitar o
retardamento do julgamento da pretensão do consumidor.
De fato, em regra, essas figuras que propiciam a
intervenção de terceiros na lide causam o alargamento da discussão da lide, o
que redunda em maior tempo de espera pelo provimento jurisdicional.
Nesse sentido, confira-se a lição de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
"O sistema do CDC veda a utilização da
denunciação da lide e do chamamento ao processo, ambas
ações condenatórias, porque o direito de indenização do
consumidor é fundado na responsabilidade objetiva. Embora
esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da
lide na hipótese do CDC 13 par. ún., na verdade o sistema
do CDC não admite a denunciação da lide nas ações
versando lides de consumo. Seria injusto discutir-se, por
denunciação da lide ou chamamento ao processo, a
conduta do fornecedor ou de terceiro (dolo ou culpa), que é
elemento da responsabilidade subjetiva, em detrimento do
consumidor que tem o direito de ser ressarcido em face da
responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é, sem que se
discuta dolo ou culpa" (in “Código Civil Comentado e
legislação extravagante”, 3a edição, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, p. 1019, nota 3 ao artigo 88 da Lei
8.078/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2119794-83.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 27.546
Sendo assim, não há como admitir, na hipótese, a
denunciação da lide pretendida pelo banco réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator